Tribunal: TJPA
Processo: 0046254-88.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046254-30.2010.8.14.0301
APELANTE: VALDENIZE SOUSA DA PAIXAO, FABRICIO SIQUEIRA CAVALCANTE, JESSICA DA PAIXAO CAVALCANTE, FABIO SIQUEIRA CAVALCANTE, ALINE DA PAIXÃO CAVALCANTE

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO QUE OCASIONOU CONTRADIÇÃO NA DECISÃO NECESSIDADE DE INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. O SALÁRIO MÍNIMO A SER LEVADO EM CONTA DEVE SER AQUELE VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO, EM CONSONÂNCIA COM O ART. 5°, §1°, DA LEI 6.194/74, DEVIDAMENTE CORRIGIDO A APRTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA SANAR A CONTRADIÇÃO E OMISSÃO APONTADAS.

I -
A decisão combatida necessita ser integralizada, uma vez que há contradição no seu bojo, por um erro material, tendo em vista que a despeito de ter expressamente determinado que
o salário mínimo a ser levado em conta deve ser aquele vigente à época do sinistro, em consonância com o Art. 5°, §1°, da citada Lei 6.194/74,
posteriormente acabou por contradizer-se, determinando que os salários mínimos deveriam ser os do tempo da liquidação da sentença.

II -
Os salários a serem pagos a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT devem ser os do tempo do sinistro, devidamente corrigidos, a partir do evento danoso.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES APELAÇÃO CÍVEL N.º
0046254-30.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

EMBARGADO: VALDENIZE SOUSA DA PAIXÃO

ADVOGADO: FABRICIO SIQUEIRA CAVALCANTE E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
visando modificar Acórdão que

deu parcial provimento ao Recurso de apelação interposto por
VALDENIZE SOUSA DA PAIXÃO
em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
.

Aduz o Embargante que haveria contradição no Acórdão, uma vez que a decisão o teria condenado em 28 salários mínimos vigentes à época da liquidação, sendo que o salário mínimo a ser aplicado deveria ser o vigente à época do sinistro.

Afirmou também ser omisso o Acórdão haja vista não ter informado o início do computo da correção monetária.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES APELAÇÃO CÍVEL N.º 0046254-30.2010.8.14.0301

EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

EMBARGADO: VALDENIZE SOUSA DA PAIXÃO

ADVOGADO: FABRICIO SIQUEIRA CAVALCANTE E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S/A
visando modificar Acórdão que

deu parcial provimento ao Recurso de apelação interposto por
VALDENIZE SOUSA DA PAIXÃO
em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Analisando detidamente os presentes autos verifiquei que o manejo dos presentes Aclaratórios se deu corretamente, tendo em vista que a decisão combatida necessita ser integralizada, uma vez que há contradição no seu bojo, por um erro material, tendo em vista que a despeito de ter expressamente determinado que
o salário mínimo a ser levado em conta deve ser aquele vigente à época do sinistro, em consonância com o Art. 5°, §1°, da citada Lei 6.194/74,
posteriormente acabou por contradizer-se, determinando que os salários mínimos deveriam ser os do tempo da liquidação da sentença.

Sendo assim, com o fito de sanar tal contradição, esclareço que os salários a serem pagos a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT devem ser os do tempo do sinistro, devidamente corrigidos, a partir do evento danoso.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DUT. DESNECESSIDADE.
VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI Nº 6.194/1974.

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO.
JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I

A comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é requisito para o pagamento da indenização. Precedentes.
II

A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento.
III

(...)V

Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ

REsp 746087

Quarta Turma

Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior

Julgado em 18.05.2010). (GRIFEI)

Deste modo, resta também sanada a omissão apontada, quanto ao início do computo da correção monetária.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para integralizar a decisão embargada, sanando a contradição e omissão apontadas, nos termos já explicitados.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020